Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-88.2022.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL DESACOMPANHADO DE LICENÇA OBRIGATÓRIA. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REMETENTE E PROPRIETÁRIA DA CARGA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por J C Schutz Indústria Comércio e Serviços Ltda. contra sentença proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Rondonópolis/MT, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em razão do transporte de produto florestal desacompanhado da licença obrigatória. A apelante pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de provas de autoria e materialidade e de que sua responsabilidade se exauriu com a emissão da nota fiscal, cabendo exclusivamente à transportadora o dever de portar a licença ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas em relação à empresa apelante; (ii) estabelecer se a emissão da nota fiscal exaure a responsabilidade da empresa remetente, transferindo exclusivamente à transportadora a obrigação de regularidade ambiental do transporte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fiscalização comprova a materialidade delitiva ao flagrar o transporte de madeira desacompanhado do Documento de Origem Florestal (DOF), circunstância que subsume a conduta ao art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.
A autoria recai sobre a empresa apelante porque ela figura como proprietária da mercadoria, emitente da nota fiscal e principal beneficiária da atividade econômica que originou o transporte irregular.
A emissão de nota fiscal possui natureza tributária e comercial e não afasta a responsabilidade ambiental da empresa remetente pela regularidade da operação.
A empresa que vende, expede e aufere lucro com produto florestal assume dever de cuidado e vigilância sobre todas as etapas da cadeia operacional, inclusive a logística e a escolha da transportadora.
O transporte irregular da madeira não configura ato autônomo e isolado da transportadora, mas etapa da cadeia produtiva da qual a apelante participa diretamente e da qual retira proveito econômico.
A jurisprudência citada no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009560-88.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[J C SCHUTZ INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.715.835/0001-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026